Tribunal: STF
Processo: RE 112292
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR RESPONSABILIDADE CIVIL, PROPOSTA CONTRA
A FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A.
PRESCRIÇÃO VINTENARIA (E NÃO QUINQUENAL), POR NÃO SATISFAZER A RE,
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, AOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART.
2 DO DECRETO-LEI N. 4.597-42, NÃO SE ACHANDO DIRETAMENTE VINCULADOS,
A RECEITA DE ENTIDADE, OS IMPOSTOS, TAXAS OU CONTRIBUIÇÕES CUJO
PRODUTO LHE ESTARIA SENDO TRANSFERIDO PELO ESTADO.